Tribunal: TJES
Processo: 5022919-12.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022919-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VITOR DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE GUARDA-ROUPAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM. DESALINHAMENTO E ARRANHÕES NO MÓVEL. FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5022919-12.2024.8.08.0048
Recorrente: JOÃO VITOR DA SILVA

Recorrida: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE GUARDA-ROUPAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM. DESALINHAMENTO E ARRANHÕES NO MÓVEL. FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA ONDE AFIRMA O AUTOR QUE COMPROU UM GUARDA-ROUPAS JUNTO A REQUERIDA NO DIA 12/05/2024, PAGANDO O VALOR DE R$ 2.818,90. RELATA QUE, DURANTE A MONTAGEM, O REQUERENTE OBSERVOU DIVERSAS CONDUTAS QUE CONFIGURAVAM TOTAL DESPREPARO DA REQUERIDA EM REALIZAR A MONTAGEM DO GUARDA-ROUPAS. O MONTADOR REPRESENTANTE DA REQUERIDA SE ENCONTRAVA EM PÉ, EM CIMA DAS GAVETAS DO MÓVEL, PARA QUE PUDESSE ALCANÇAR LOCAL MAIS ALTO, PARA FIXAR A PORTA. SUSTENTA QUE, AO FIXAR AS PORTAS, TAMBÉM GEROU DIVERSAS AVARIAS, CAUSANDO ARRANHÕES E AS GAVETAS E PORTAS ESTAVAM DESALINHADAS. PLEITEIA O REPARO DE TODOS OS DANOS CAUSADOS AO BEM ADQUIRIDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: CONDENAR a requerida a proceder ao reparo de todos os danos causados ao bem adquirido pelo autor, agendando dia e hora junto ao requerente para a realização dos reparos necessários. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS NO MONTANTE PLEITEADO NA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, ROGA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NO MÉRITO, EM EPÍTOME, ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, NO TOCANTE À PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES , DEIXO DE ANALISÁ-LA, COM FUNDAMENTO NO ART. 488 DO CPC.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM.

SEM DELONGAS, ENTENDO QUE, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE. ISTO PORQUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO RECURSAL, QUANTO AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE, POIS NÃO FOI DEMONSTRADO A EXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL, COM A PRESENÇA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE FATO COM POTENCIALIDADE DE CAUSAR ABALO A PSIQUE DA PESSOA OU A SUA PERSONALIDADE, CONSIDERANDO QUE O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR POR DANO OCORRIDO NA ESFERA PERSONALÍSSIMA, E PENSAR DE MANEIRA DIVERSA SERIA CONSIDERADO FORMA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, RAZÃO PELA QUAL IMPROCEDE O PLEITO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM OUTROS TERMOS, A SITUAÇÃO APRESENTADA CARACTERIZA-SE COMO MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, CUJA REPERCUSSÃO LIMITA-SE AO ÂMBITO PATRIMONIAL, NÃO HAVENDO ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A EXCEPCIONAL CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NESSE SENTIDO, JULGADO DO STJ:
CIVIL. DANO MORAL. “O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 201414/PA, Terceira Turma, Relator para acórdão Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 05/02/2001, p. 100).”
DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Ademais, o indeferimento de suas solicitações de restituição/reparo por via administrativa configura mero dissabor, não sendo apto a gerar danos aos seus direitos de personalidade.”
ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA, DEVENDO A MESMA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS E FUNDAMENTOS, CONFORME A PERMISSÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, 2° DO CPC
, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)